Tribunal: TJSP
Processo: 1024054-54.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação indenização por danos morais e materiais. Autoras que contrataram a ré para confecção de vestidos para casamento, que foi adiado em decorrência da Pandemia da Covid 19. Requerida que reajustou os valores contratados em 20%. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$1.000,00 para cada autora. Apelação das autoras. Renovação dos

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação indenização por danos morais e materiais. Autoras que contrataram a ré para confecção de vestidos para casamento, que foi adiado em decorrência da Pandemia da Covid 19. Requerida que reajustou os valores contratados em 20%. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$1.000,00 para cada autora. Apelação das autoras. Renovação dos argumentos anteriores. Ausência de obrigação por parte da ré em restituir os valores pagos para confecção dos vestidos por outro profissional. Embargos de declaração opostos pelas autoras. Alegação de contradição no julgado: vício não verificado. Matéria de insurgência examinada. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.